Tribunal: STF
Processo: ARE 1411414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARIRA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA REJEITADA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES, LIMITAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PERTINENTE SÃO FEITO, EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DEFERIDAS ANTERIORMENTE COMO VANTAGENS FIXAS E REAJUSTES DO VALOR NOMINAL PELO INPC EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 852/2017, DA MODIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO REMANESCENTE DA GRATIFICAÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL 852/2017. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAI S Nº 563/04, Nº 565/04 E 754/2011, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente